Tribunal: TJMT
Processo: 1016666-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016666-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (EMBARGADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO APROVADO NAS DÉCADAS DE 1980. INFRAESTRUTURA URBANA. REGULARIDADE FORMAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização de loteador pela ausência de infraestrutura urbana em loteamentos aprovados nos anos de 1982 e 1987, sob a égide da legislação então vigente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há omissão quanto à natureza continuada das infrações urbanísticas, apta a afastar a prescrição;

(ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar o eventual descumprimento de obrigações originárias previstas no art. 18, inc. V, da L. 6.766/1979;

(iii) saber se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ que reconhece a responsabilidade primária do loteador pela implantação da infraestrutura básica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer que os loteamentos foram aprovados em conformidade com as exigências legais da época, não havendo fundamento jurídico para a imposição retroativa de obrigações.

5. A ausência de impugnação ao ato administrativo originário impede o reexame da validade da aprovação dos loteamentos.

6. A jurisprudência do STJ, mencionada nos embargos, não se aplica quando há comprovação de cumprimento das exigências legais vigentes à época.

7. O pedido de prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria controvertida foi efetivamente enfrentada no voto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes do litígio, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados. 2. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1016666-84.2022.8.11.0041, proposta em face da empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO URBANÍSTICO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO APROVADO EM 1982 E 1987. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. REGULARIDADE FORMAL COMPROVADA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ATO JURÍDICO PERFEITO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO RETROATIVA DE OBRIGAÇÕES AO LOTEADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública proposta contra pessoa jurídica de direito privado, visando à responsabilização por ausência de obras de infraestrutura urbana em loteamentos aprovados nos anos de 1982 e 1987, à época localizados no Município de Santo Antônio do Leverger.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente viável a responsabilização do loteador, passadas mais de quatro décadas, pela ausência de infraestrutura urbana, à luz da legislação vigente à época da aprovação dos empreendimentos.

III. Razões de decidir

3. Os empreendimentos foram aprovados conforme as exigências legais vigentes à época, nos termos do art. 18, inc. V, da L. 6.766/1979, com a devida anuência do poder público municipal competente e registro cartorário válido, configurando ato jurídico perfeito.

4. Não houve demonstração, nos autos, de vício ou fraude nos processos de aprovação, tampouco prova robusta de que as obrigações então exigidas tenham sido descumpridas.

5. A posterior edição da L. 9.785/1999, que introduziu o conceito de “infraestrutura básica”, não retroage para atingir loteamentos aprovados sob regramento diverso.

6. A responsabilização pela omissão em políticas públicas urbanísticas ou de saneamento, se constatada, deve recair sobre os entes públicos atualmente competentes, não sobre o loteador, cuja atuação foi convalidada pela autoridade administrativa competente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é possível impor retroativamente obrigações urbanísticas a loteador que comprovadamente observou as exigências legais vigentes à época da aprovação do empreendimento. 2. A regularidade formal do loteamento, consubstanciada em ato jurídico perfeito, impede a responsabilização do empreendedor por ausência de infraestrutura urbana, quando não demonstrada violação às obrigações originárias.”

(N.U 1016666-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Na ação originária, o
Parquet
buscava a responsabilização da empresa pela ausência de obras de infraestrutura nos loteamentos denominados “Residencial Nova Esperança” e “Parque dos Pequizeiros”, aprovados nos anos de 1982 e 1987, então sob jurisdição do Município de Santo Antônio do Leverger.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os empreendimentos foram aprovados e registrados em conformidade com a legislação vigente à época, com base no princípio do
tempus regit actum
e na proteção ao ato jurídico perfeito.

A mesma conclusão foi alcançada pelo acórdão desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a regularidade formal do procedimento de aprovação e a inexistência de obrigação superveniente imputável ao empreendedor.

Inconformado, o Ministério Público opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão embargado teria incorrido em
omissões relevantes
, especialmente quanto à alegada
natureza continuada
das infrações urbanísticas imputadas à empresa, o que atrairia a
imprescritibilidade
da ação civil pública.

Ademais, aponta omissão quanto ao suposto
descumprimento das obrigações originárias
, previstas no art. 18, V, da Lei no 6.766/1979, não obstante a aprovação formal do loteamento.

Por derradeiro, narra a ocorrência de omissão no que toca à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece a responsabilidade
primária do loteador
pela implementação da infraestrutura básica dos loteamentos.

O embargante requereu, ainda, o
prequestionamento expresso
dos arts. 2o, §5o, 18, V e 40 da Lei no 6.766/79, bem como do art. 6o da LINDB, com vistas à viabilização de futura interposição de recurso aos tribunais superiores.

Intimada, a empresa embargada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Em síntese, sustenta que não há qualquer omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes da controvérsia, e que o Ministério Público pretende, por meio dos presentes embargos, reabrir a discussão do mérito da causa, finalidade para a qual o instrumento é manifestamente inadequado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto na Ação Civil Pública n.o 1016666-84.2022.8.11.0041, mantendo, em sua integralidade, a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

O órgão ministerial embargante sustenta que o acórdão padece de omissões relevantes, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre três aspectos centrais da controvérsia.

O primeiro aspecto diz respeito à suposta natureza continuada das infrações urbanísticas atribuídas à empresa embargada, com a consequente imprescritibilidade da pretensão estatal.

O segundo aspecto toca a ausência de enfrentamento do argumento relativo ao inadimplemento das obrigações originárias previstas na Lei no 6.766/79, especialmente no art. 18, inciso V.

Finalmente, o terceiro, o não enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece a responsabilidade primária do loteador pela implantação da infraestrutura básica dos loteamentos.

Requer, ademais, o prequestionamento de diversos dispositivos legais, com vistas à viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.

Não obstante o esforço argumentativo expendido, as alegações deduzidas não prosperam.

Como se sabe, os embargos de declaração têm cabimento restrito e finalidade eminentemente integrativa ou aclaratória, sendo sua admissibilidade condicionada à demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se trata, pois, de meio adequado para a rediscussão do mérito do julgado ou para veicular inconformismo com o resultado da decisão, sob pena de grave desvio da finalidade desse instrumento processual, com reflexos diretos na celeridade e segurança jurídica do sistema.

No presente caso, o acórdão embargado foi claro, preciso e suficientemente fundamentado ao analisar os elementos centrais do litígio.

Isso porque o colegiado reconheceu, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, que os loteamentos “Residencial Nova Esperança” e “Parque dos Pequizeiros” foram regularmente aprovados pelo Município de Santo Antônio do Leverger nos anos de 1982 e 1987, respectivamente.

Tal aprovação se deu em estrita observância à legislação urbanística vigente à época, especialmente ao art. 18, inciso V, da Lei no 6.766/1979, que exigia, para o registro do parcelamento, a apresentação do ato de aprovação administrativa e a comprovação da execução das obras mínimas de infraestrutura, conforme regulamentação local.

Dessa forma, foi reconhecida a regularidade formal dos empreendimentos e a ausência de vícios na sua aprovação e registro.

Ademais, o voto condutor enfatizou a impossibilidade de se impor obrigações retroativas ao empreendedor, décadas após a consolidação do ato administrativo, com base em modificações normativas ou interpretações supervenientes da legislação urbanística.

Referida compreensão encontra respaldo direto no princípio do
tempus regit actum
, que orienta a aplicação da norma vigente ao tempo da prática do ato, bem como na proteção conferida ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Acrescente-se, ainda, que a própria ação civil pública movida pelo Ministério Público não teve como objeto o pedido de desconstituição do ato de aprovação administrativa dos loteamentos em questão. Em nenhum momento foi pleiteada a nulidade do ato formal de aprovação ou indicada qualquer espécie de vício, seja de legalidade, de forma, de finalidade, de competência ou de motivo.

Assim, ausente impugnação ao ato originário de aprovação, este permanece hígido, dotado de presunção de legitimidade e eficácia, não sendo possível ignorar sua existência e validade para atribuir à empresa recorrida obrigações que dela não se exigiam à época da prática do ato administrativo.

Nesse sentido, reafirma-se corretamente invocado o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual, na revisão de atos administrativos já consolidados, deve-se levar em consideração as orientações gerais da época em que foram praticados, vedando-se a invalidação de atos regulares com base em diretrizes jurídicas supervenientes.

O reconhecimento da segurança jurídica como vetor axiológico fundamental do Estado de Direito impede que o Poder Judiciário, sob pretexto de atender a pretensões coletivas legítimas, venha a desconstituir atos praticados de boa-fé e com respaldo na ordem normativa então vigente.

Quanto à alegação de que o acórdão teria ignorado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade primária do loteador, é necessário esclarecer que a tese foi afastada pelo colegiado ao reconhecer que, no caso concreto, houve cumprimento das exigências legais pertinentes à época do registro dos loteamentos.

Não se trata de negar que o loteador tenha responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica, mas sim de reconhecer, à luz das provas constantes dos autos e da legislação vigente à época, que tais obrigações foram formalmente cumpridas, e que a eventual ausência de infraestrutura atual decorre de omissões do Poder Público que posteriormente assumiu a gestão territorial da área.

Com efeito, o acórdão deixou claro que, caso o Ministério Público entenda que há prejuízo à coletividade decorrente da ausência de infraestrutura adequada, pode e deve ajuizar medidas próprias contra os entes municipais competentes, Município de Cuiabá e Município de Santo Antônio do Leverger, a fim de obter a regularização urbanística do local, sem, contudo, tentar reverter a consolidação jurídica de loteamentos cuja formalização já está consumada e protegida pela legalidade e estabilidade administrativa.

Por fim, no que se refere ao pleito de prequestionamento, ressalte-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria controvertida foi devidamente examinada à luz dos fundamentos jurídicos aplicáveis.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025